Tribunal: TJSP
Processo: 2034522-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCABÍVEL SUSTENTAÇÃO ORAL na hipótese, o recurso será julgado virtualmente, nos termos da Resolução O.E. 903/2023, art. 146, §4o, do R. I. do TJSP e art. 937, VIII, CPC) - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento da benesse – Benefício concedido apenas para fins de processamento deste recurso. Inconformismo – Ausência de suporte documental – Agravante que não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCABÍVEL SUSTENTAÇÃO ORAL na hipótese, o recurso será julgado virtualmente, nos termos da Resolução O.E. 903/2023, art. 146, §4o, do R. I. do TJSP e art. 937, VIII, CPC) - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento da benesse – Benefício concedido apenas para fins de processamento deste recurso. Inconformismo – Ausência de suporte documental – Agravante que não se desincumbiu do ônus probatório - Pedido já indeferido em outra ação, não demonstrada alteração fática – Decisão mantida – Pagamento das custas processuais devido. MÉRITO. Execução de título extrajudicial - BLOQUEIO VIA SISBAJUD que recaiu sobre valor total (R$ 4.422,45) inferior a 40 salários mínimos em conta bancária de titularidade da pessoa física do executado – Impenhorabilidade, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em conta poupança, mas em conta corrente e outras aplicações financeiras – Decisão reformada para liberar o valor total bloqueado – RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO.